Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-80.2023.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1003419-80.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES - CPF: 979.768.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta em face do Município de Sinop, na qual se buscava desconstituir multa administrativa de R$ 10.000,00 aplicada pelo PROCON local, com fundamento em suposta ausência de infração ao Código de Defesa do Consumidor. Sustenta a apelante que a falha foi causada por erro exclusivo da consumidora ao efetuar o pagamento de boleto com código de barras incorreto, e que a responsabilidade seria do Banco Itaú. Alega também nulidades no processo administrativo por ausência de motivação e violação ao contraditório e à ampla defesa, e requer, subsidiariamente, a redução da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo sancionador por ausência de motivação ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se a multa aplicada pelo PROCON é proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade administrativa motiva adequadamente o ato sancionador ao identificar os dispositivos legais violados (arts. 6º, 7º, 14 e 42 do CDC), descrever os fatos apurados e justificar a imposição da penalidade, bastando, para tanto, fundamentação suficiente que demonstre a correlação entre a conduta e a norma violada.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a configuração da infração. A administradora não adota medidas eficazes para solucionar o problema do consumidor, configurando falha na prestação do serviço e no dever de informação.

O processo administrativo observa o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de defesa técnica e interposição de recurso administrativo, que foi regularmente apreciado e desprovido.

A sanção de multa no valor de R$ 10.000,00 encontra respaldo nos arts. 56, I, e 57 do CDC e é fixada com base na gravidade da infração e na função educativa da penalidade, não se verificando desproporcionalidade ou excesso.

A atuação do Poder Judiciário em matéria de controle de legalidade administrativa limita-se à verificação de eventual ilegalidade, desvio de finalidade ou afronta a direitos fundamentais, sendo vedado adentrar no mérito da sanção quando ausentes tais vícios.

Cabe ao administrado comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão administrativa sancionadora está suficientemente motivada quando expõe os fatos apurados, os dispositivos legais aplicáveis e a justificativa da penalidade imposta.

A responsabilidade do fornecedor por falha na prestação do serviço é objetiva, cabendo-lhe adotar medidas eficazes para sanar o problema do consumidor.

A legalidade da sanção administrativa imposta pelo PROCON não exige demonstração de culpa e está submetida ao controle judicial apenas quanto à existência de vício formal ou violação a princípios constitucionais.

A observância ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo exige a possibilidade real de manifestação e recurso, não sendo necessária formalidade equivalente à do processo judicial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória movida contra o
MUNICIPIO DE SINOP
e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante sustenta, em síntese, que a multa é indevida, pois não houver infração à legislação consumerista e má prestação de serviço por sua parte, mas erro exclusivo da consumidora ao realizar o pagamento com código de barras incorreto, bem assim que a responsabilidade pela não compensação do pagamento seria do Banco Itaú e que o processo administrativo (Procon-Sinop FA nº 0115.000.062-5), foi conduzido com violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, e sem a devida motivação do ato administrativo. Por fim, diz que a multa aplicada não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo ou, alternativamente, pede a redução do valor da multa, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Sinop, que defende a regularidade do processo administrativo, a observância dos princípios constitucionais e a proporcionalidade da sanção imposta (Id 247352441).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.
contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória movida contra o
MUNICIPIO DE SINOP
e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Observa-se que a Ação anulatória proposta pela recorrente, teve por objeto anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo FA nº 0115.000.062-5 (Id 247352412 a 247352415) que a multou no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), sob o argumento de ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor ou, alternativamente, caso reconhecida a legalidade da decisão, a redução da multa aplicada.

Após sua notificação acerca do Termo de Reclamação, a empresa apresentou defesa administrativa em 10 de fevereiro de 2015 (Id 247352412, p. 28), ocasião em que fora proferida decisão administrativa que resultou na aplicação da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por infração aos artigos 14 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Contra essa decisão, a apelante interpôs recurso administrativo (Id 247352413), o qual foi desprovido na data de 22 de novembro de 2022, cujo acórdão restou assim ementado na sessão da Turma Recursal (Id 247352415, p. 16/23):

“RECURSO ADMINISTRATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVIDO – CONFIGURAÇÃO MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFORMAÇÃO DA MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO.”

Conforme se extrai dos autos, a multa administrativa aplicada pelo PROCON de Sinop teve como origem reclamação formulada por consumidora que, após efetuar o pagamento de parcela consorcial, teve de pagar novamente a mesma obrigação, pois o primeiro pagamento, ainda que realizado dentro do prazo, não fora reconhecido pela administradora. A consumidora narrou ter sido duplamente onerada sem que houvesse restituição de valores ou regularização do pagamento original.

A defesa administrativa da recorrente limitou-se a atribuir culpa exclusiva à consumidora por suposto erro no código de barras, sustentando que o valor foi indevidamente destinado ao Banco Itaú. Todavia, não logrou êxito em comprovar que adotou providências efetivas para resolver a situação, tampouco para orientar a consumidora de maneira eficaz, revelando falha no dever de informação e na prestação adequada do serviço.

Ressalte-se que, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviço é objetiva, sendo irrelevante a presença de culpa. No caso, ainda que se admita a existência de erro no pagamento, incumbia à administradora esclarecer a situação e promover, junto à instituição bancária ou em sua própria plataforma de atendimento, a regularização do débito de forma célere e eficaz.

No tocante à alegada ausência de motivação da decisão administrativa, verifica-se que o PROCON indicou expressamente os fundamentos legais violados (arts. 6º, 7º, 14 e 42 do CDC), descreveu os fatos apurados e justificou a imposição da multa como decorrência da má prestação do serviço e da não observância ao direito básico à informação. É o que se extrai da decisão administrativa (Id 247352413, p. 23/28).

Não se exige, para validade do ato administrativo, fundamentação exaustiva ou sentença judicial, bastando a indicação precisa dos fatos e das normas aplicadas, o que se verificou no caso concreto.

Quanto ao valor da sanção, esta foi arbitrada em R$ 10.000,00 e mantida em sede recursal administrativa (Decisão recursal, Id 247352415, p. 16/23), sob fundamento de que está em consonância com a gravidade da infração e com o caráter educativo da penalidade. Assim, não se visualiza desproporcionalidade ou abuso, sobretudo diante da conduta da empresa, que transferiu a responsabilidade à consumidora e à instituição financeira, sem oferecer solução satisfatória ao caso.

Cumpre salientar que também foi aplicada penalidade à instituição financeira envolvida, o Banco Itaú, em razão de sua corresponsabilidade no episódio que motivou a reclamação da consumidora. A autuação da instituição bancária resultou na imposição de multa administrativa no valor de R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais), o que evidencia que a fiscalização administrativa buscou apurar com isenção a conduta de todos os entes envolvidos na relação de consumo, adotando sanções proporcionais às condutas individualmente consideradas, observadas as atenuantes e agravantes.

Desse modo, têm-se que a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) atende ao disposto nos artigos 56, I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...)”.

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela contribuinte contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação interposto em desfavor do Estado. Alega o agravante que o valor fixado referente a multa administrativa se encontra excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão administrativa que aplicou multa à recorrente respeitou os princípios da razoabilidade e da motivação adequada dos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando relatório detalhado dos fatos, o respectivo enquadramento legal, a natureza e a gradação da pena, conforme exige o princípio da motivação.

O órgão fiscalizador demonstrou a observância dos critérios legais para a imposição da sanção, com a consideração de atenuantes e agravantes, inexistindo violação ao princípio da razoabilidade.

Os argumentos apresentados no agravo interno já foram devidamente analisados e não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A imposição de multa administrativa por órgão fiscalizador é válida quando a decisão encontra-se devidamente motivada, observando os critérios legais para a gradação da sanção, não cabendo revisão judicial sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto 2.181/97, arts. 24 e seguintes”.
(N.U 1032219-11.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. VEDAÇÃO AO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, reconhecendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal envolve:

(i) a validade da Certidão de Dívida Ativa;

(ii) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa; e

(iii) a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A CDA atende aos requisitos do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, gozando de presunção relativa de certeza e liquidez, não desconstituída pelo agravante.

4. A multa administrativa está fundamentada nos arts. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 28 do Decreto Federal nº 2.181/97, sendo compatível com a gravidade da infração e a capacidade econômica do agravante.

5. Não há ofensa ao princípio da vedação ao confisco, que se aplica exclusivamente ao direito tributário, não abrangendo penalidades administrativas proporcionais.

6. Majoração dos honorários advocatícios mantida conforme art. 85, § 11, do CPC/2015, com observância aos limites da Súmula 587 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Certidões de Dívida Ativa regularmente emitidas presumem-se líquidas e certas, cabendo ao devedor infirmar essa presunção com provas robustas.

2. Multas administrativas impostas com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não afrontam a vedação ao confisco.

3. A majoração de honorários advocatícios em sede recursal está condicionada ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, respeitando-se os limites jurisprudenciais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 28; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130; STJ, Súmula 587; TJ-MT, Apelação nº 1024609-55.2022.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 26/11/2024; TJ-MT, AC nº 00022541620178110018, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023”.
(N.U 1026297-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Não há, pois, ilegalidade a ser sanada. O Poder Judiciário, em sede de controle da legalidade do ato administrativo, não pode substituir a discricionariedade administrativa na análise do mérito da sanção quando ausente desvio de poder, vício formal ou afronta a direitos fundamentais, o que não se verificou nos autos.

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos e que a decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Ademais, restou observado, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que exerceu sem restrição o pleno exercício do mandato.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Segundo a doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública”. (Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, cujo mister não se desincumbiu a contento.

Não fosse suficiente, conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça em casos similares, não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso, salvo nas situações de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A jurisprudência das cortes superiores é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Descabida, portanto, a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não se observou na espécie, não havendo do mesmo modo qualquer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade com a multa imposta.

Acerca do assunto:

“(...)

A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. (...)”.
(STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Por oportuno, colaciona-se a seguinte jurisprudência da nossa Corte de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que confirmou a validade do Auto de Infração nº AI.2023.13.0044, lavrado pelo PROCON/MT, o qual impôs multa administrativa de R$ 50.555,13 à recorrente por infrações consumeristas constatadas em fiscalização realizada em 07.12.2023. O juízo de origem considerou que a fiscalização foi precedida de notificações anteriores e que não há provas concretas que infirmem a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a lavratura do auto de infração observou os requisitos de legalidade e regularidade do procedimento administrativo; e (ii) estabelecer se a multa aplicada respeita os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado demonstrar eventual ilegalidade apta a afastá-la, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A fiscalização que originou o auto de infração foi precedida de notificações administrativas em 07.06.2022 e 23.08.2022, nas quais a recorrente teve ciência das irregularidades e prazo para correção, reforçando a legalidade do procedimento.

5. A alegação de inexistência de fiscalização in loco na data do auto de infração não se sustenta, pois a penalidade foi baseada em fiscalizações anteriores devidamente documentadas e assinadas por representante da empresa.

6. O PROCON/MT possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas de defesa do consumidor, nos termos do artigo 56, I, c/c artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 18 do Decreto Federal nº 2.181/97.

7. A multa imposta observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência das infrações e a ausência de medidas corretivas pela empresa, além de estar em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo das decisões sancionatórias, cabendo-lhe apenas a análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do juízo discricionário da Administração Pública.

9. O contraditório e a ampla defesa foram respeitados durante o procedimento administrativo, conforme demonstrado nos autos.

10. O valor da multa se justifica diante da gravidade da infração e da necessidade de sua função pedagógica e punitiva, conforme precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade.

2. O PROCON detém competência para aplicar sanções administrativas por infrações consumeristas, desde que observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da legalidade do ato administrativo sancionador, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do juízo discricionário da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CDC, arts. 56, I, e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 1º/8/2017; TJMT, Apelação Cível 1000889-98.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 12/07/2021; TJMT, Ap 53874/2014, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15/03/2016”.
(N.U 1000220-22.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

De relevo notar que o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade.

Assim, mantém-se a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da multa administrativa imposta pelo PROCON.

De saída, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) para (12%) do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação
, com a majoração dos honorários fixados em 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025